Tribunal: TJBA
Processo: 8071767-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071767-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8071767-10.2024.8.05.0000, que manteve decisão interlocutória de primeiro grau concedendo tutela provisória de urgência parcialmente, para impor à agravante a obrigação de ampliar o número de profissionais habilitados para atendimento terapêutico multidisciplinar a pacientes com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária. Alegada omissão no acórdão quanto à certeza da obrigação imposta e afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão quanto à análise expressa da alegação de ausência de certeza na obrigação de fazer determinada judicialmente, e seus reflexos sobre a validade e exequibilidade da decisão mantida pelo acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

4.
A omissão alegada se refere à ausência de manifestação expressa sobre o art. 492, parágrafo único, do CPC, quanto à suposta imprecisão da obrigação imposta.

5.
Embora a fundamentação do acórdão tenha tratado amplamente da legalidade e necessidade da medida imposta, não houve enfrentamento direto da tese da falta de certeza da obrigação.

6.
Reconhecida a omissão, apenas para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento, já que a obrigação de manter estrutura compatível ao atendimento da demanda é compatível com a prestação de fazer e passível de aferição na fase de cumprimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para suprir omissão quanto à análise do art. 492, parágrafo único, do CPC, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. “A obrigação de manter estrutura de atendimento multidisciplinar compatível com a demanda de pacientes com Transtorno do Espectro Autista não configura determinação incerta, sendo compatível com a prestação de fazer.”

2. “A omissão quanto ao art. 492, parágrafo único, do CPC pode ser suprida nos embargos declaratórios, para fins de prequestionamento, sem necessidade de modificação do julgado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8071767-10.2024.8.05.0000,

nos quais figuram como Embargante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

e Embargado,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
sem alteração do resultado, nos termos d
o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justi
ç
a